Tribunal: TJSP
Processo: 1006439-03.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS APLICADOS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Adjudicação compulsória. Verba honorária advocatícia sucumbencial. O arbitramento deve obedecer aos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, porém à luz dos princípios da proporcionalidade e

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS APLICADOS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
Adjudicação compulsória. Verba honorária advocatícia sucumbencial. O arbitramento deve obedecer aos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, porém à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Equidade em caso de valor final ínfimo ou excessivo. A honorária remunera o advogado e deve ser condizente ao trabalho por ele desempenhado ao longo do processo.
Redução determinada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006439-03.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
GAFISA
S/A,
é
apelado
PERFORMANCE
TRADING
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-03.2019.8.26.0565 -Voto no 16302
2
Apelação no 1006439-03.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul (3a Vara Cível)
Apelante: Gafisa S/a
Apelada: Performance Trading Importação e Exportação e
Comércio Ltda
Voto no 16.302
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS
LEGAIS APLICADOS À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
Adjudicação
compulsória.
Verba
honorária
advocatícia
sucumbencial. O arbitramento deve obedecer aos critérios
estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, porém à luz
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Equidade
em caso de valor final ínfimo ou excessivo. A honorária remunera
o advogado e deve ser condizente ao trabalho por ele
desempenhado ao longo do processo.
Redução determinada.
Recurso provido.
Recorreu a ré da sentença de fls. 244/245, de relatório
adotado, que julgou procedente o pedido inicial e a condenou ao pagamento
das custas, as despesas processuais e da verba honorária advocatícia
sucumbencial fixada em 10% sobre o valor dado à causa. Alegou, em síntese,
que o valor referente à honorária é excessivo; que referida verba deve ser
reduzida; e que procede sua pretensão recursal.
Contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-03.2019.8.26.0565 -Voto no 16302
3
A sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou
a ré ao pagamento da verba honorária advocatícia sucumbencial no
percentual de 10% sobre o valor dado à causa, qual seja, R$ 89.086,24.
No
arbitramento
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais devem ser observados os critérios estabelecidos no art. 85,
§2o, do Código de Processo Civil: I - o grau de zelo do profissional; II - o
lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
É certo que o caput, do mencionado dispositivo, também
determina que a verba deva transitar entre os percentuais de 10% e 20% sobre
o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa,
movimentada pelos critérios acima elencados. Mas é preciso ter vincado que
a verba honorária advocatícia sucumbencial remunera o trabalho do
advogado no processo, devendo ser a ele, portanto, condizente.
Daí a imperiosa necessidade de se conjugar a cabeça do
art. 85 à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Na hipótese de referida verba alcançar valor final ínfimo,
resolveu o legislador a situação ao impor o arbitramento pela equidade (§8o);
contudo, silenciou sobre a hipótese de o valor final mostrar-se excessivo.
Em artigo publicado no sítio eletrônico Conjur, o
professor José Rogério Tucci lembrou os ensinamentos de Giuseppe
Chiovenda ao discorrer sobre o direito do advogado à honorária
sucumbencial: “O processo deve dar, na medida do possível, a quem tem
um direito [inclusive o advogado], tudo aquilo e exatamente aquilo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-03.2019.8.26.0565 -Voto no 16302
4
tem direito de conseguir' (Dell'azione nascente dal contratto preliminare,
Saggi di diritto processuale civile, 1, Roma, Foro Italiano, 1930, pág.
110)”.
Sobre a específica questão aqui discutida, o professor
lembrou que “a nova regulamentação do Código de Processo Civil
atinente à fixação dos honorários de sucumbência gerou notória
insegurança nestes três anos de vigência, uma vez que pairava dúvida se,
realmente, a mens legis teria rompido o paradigma que já estava de certo
modo sedimentado em nossos tribunais, qual seja o de que a verba
honorária de sucumbência deveria, em alguns casos, ser estimada pelo
juiz, tomando-se como parâmetro, à luz do disposto no artigo 20,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil revogado, o princípio da
razoabilidade, a evitar que a respectiva condenação implicasse, de um
lado, manifesta irrisoriedade; ou, de outro, injustificado enriquecimento
do advogado ou dos advogados beneficiários em detrimento do
patrimônio do litigante que perdeu a causa”.
Porém, observou também que foi a doutrina quem
primeiro posicionou-se para corrigir o lapso legislativo: “No entanto, antes
mesmo das primeiras manifestações do Superior Tribunal de Justiça, o
entendimento da doutrina era no sentido de que os honorários de
sucumbência, mesmo sob a égide do novo código, seriam estimados pela
extensão do trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço (ver,
a respeito, por exemplo, Luiz Henrique Volpe Camargo, Breves
comentários ao novo Código de Processo Civil, coord. Teresa Arruda
Alvim
et
al,
São
Paulo,
Ed.
RT,
2015,
pág.
316)”
(https://www.conjur.com.br/2019-fev-19/paradoxo-corte-definicao-honorarios-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-03.2019.8.26.0565 -Voto no 16302
5
advocaticios-sucumbencia-stj, acesso 14.05.2020, às 10:47hs).
Essa linha de entendimento é a que ora encampo, de
inadmissão da fixação da verba honorária advocatícia sucumbencial em valor
irrisório ou excessivo a partir da aplicação ipsis litteris das vertentes
estabelecidas no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015.
Veja-se que o Tribunal também tem assim deliberado:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ação de
adjudicação compulsória ajuizada em face da
Municipalidade
Reconhecimento jurídico do
pedido pela ré - Honorários advocatícios fixados em
R$ 1.062.385,67, correspondente a 1,5% do valor
da causa Inviabilidade Hipótese de aplicação do
art. 85, par. 8o, do CPC, por analogia, quando o
valor
dos
honorários
tornar-se
excessivo

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Redução
determinada para R$ 15.000,00 Recurso provido”
(Ap. 1004434-34.2017.8.26.0191, rel. Juiz Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. 05.12.2019)
“LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA

Decisão
agravada que acolheu impugnação da devedora,
fixando honorários advocatícios em seu favor, por
equidade, em R$ 20.000,00
Argumentação
recursal acusando a impertinência do critério de
equidade, devendo ser adotado os parâmetros do §
2o do art. 85, pois existentes valor da condenação e
do proveito econômico Impropriedade Critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-03.2019.8.26.0565 -Voto no 16302
6
do §8o do art. 85 bem aplicado, pois exorbitantes as
bases de cálculo consideradas pela recorrente

Circunstâncias concretas que, ademais, indicam
curto período de tramitação da impugnação e
poucas manifestações das recorrentes no incidente
Verba honorária bem aplicada
Precedentes
jurisprudenciais no mesmo sentido Agravo não
provido. DISPOSITIVO: Negaram provimento ao
agravo de instrumento”
(Agr. Inst. 2024858-66.2020.8.26.0000, rel. Des.
Ricardo Negrão, j. 04.40.2020)
“Ação monitória. Honorários advocatícios. Valor
fixado por equidade. Possibilidade de adequação
com a fixação por equidade para se evitar o
enriquecimento sem causa e a desproporcionalidade
entre a remuneração e os serviços prestados pelo
patrono. Sentença mantida. Recurso desprovido”
(Ap. n. 1002014-52.2019.8.26.0008, rel. Des.
Mauro Conti Machado, j. 07.05.2020)
E, por derradeiro, confira-se: “Depois, mesmo à luz do
atual CPC, e de seu art. 85, § 8o do CPC, não se há de aceitar que a
equidade valha para a elevação dos honorários, quando os percentuais e
critérios comuns levarem a resultado ínfimo, mas não o inverso, o que,
convenha-se, evidenciaria real disparidade de tratamento das partes. Com
efeito, do mesmo modo que se devem evitar os honorários ínfimos, como no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006439-03.2019.8.26.0565 -Voto no 16302
7
preceito se assegura, igualmente o excesso não se pode conceber. Trata-se de
real corolário da igualdade das partes e de seus procuradores no processo.
Insista-se, se o critério é de equidade, como está no dispositivo, não se o
pode supor apenas para elevar, não para reduzir, quando o caso, a verba
honorária, a cujo pagamento se condena a parte vencida” (ED n.
2088246-11.2018.8.26.0000, rel. Des. Claudio Godoy, j. 22.10.2018).
Portanto, considerando que a causa não é de
complexidade, não demandou provas em audiência, tramitou em Comarca
próxima ao escritório dos patronos da autora, e por menos de um ano, fixo o
valor da honorária advocatícia sucumbencial em R$ 6.000,00, por equidade e
já considerando o disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos
termos explicitados.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR